Tribunal: TJDFT
Processo: 0716903-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716903-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON CASTRO COTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. 1. Adotando-se os critérios estabelecidos na Informação Pericial n° 710/2009 - IC (fls. 112/114 dos autos do processo n.o 1-358045), uma dose típica de maconha contém 0,2 gramas, de modo que 11,01g seriam suficientes para preparar cerca de 55 porções individuais, quantidade exorbitante para um único usuário, ainda mais levando-se em consideração que este entorpecente é perecível. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 28, caput e §2o, da Lei 11.343/2006, porque, não se destinando a substância apreendida em seu poder à traficância, deve sua conduta ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 28, caput e §2o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o pedido de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal exige a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1740201/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015